Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007140-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DILMA CARMO DE CARVALHO SILVA DOS REIS - CPF: 314.504.151-72 (AGRAVADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inexistência de decisão judicial recorrível nos autos originários da ação n.o 1003687-85.2025.8.11.0041.

2.
A decisão agravada apontou que o juízo de origem apenas deferiu a gratuidade da justiça, determinou a citação do réu, inverteu o ônus da prova e não examinou as preliminares suscitadas.

3.
O agravante sustentou que as matérias alegadas seriam de ordem pública e deveriam ser analisadas de imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de decisão judicial expressa que enfrente preliminares de mérito impede a interposição de agravo de instrumento, mesmo quando se aleguem matérias de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O CPC adota o princípio da taxatividade mitigada, exigindo decisão judicial com conteúdo decisório que cause gravame imediato à parte para autorizar o manejo de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015).

6. Não houve decisão judicial que enfrentasse ou rejeitasse as preliminares suscitadas na contestação.

7. A movimentação ordinatória da Secretaria da Vara, por não ter natureza decisória, não desafia recurso.

8. A simples alegação de que as matérias seriam de ordem pública não supre a exigência legal de decisão recorrível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra atos sem conteúdo decisório ou contra despachos que não apreciam o mérito das preliminares suscitadas. 2. A alegação de matéria de ordem pública não dispensa a existência de decisão judicial recorrível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
de
Agravo de
Instrumento, por ausência de decisão recorrível nos autos originários (ação n.o 1003687-85.2025.8.11.0041)
.

Na decisão agravada, esta relatoria

anotou
que o juízo de origem apenas deferiu a gratuidade da justiça, determinou a citação do réu, inverteu o ônus da prova e ainda não analisou as matérias preliminares suscitadas.

No agravo interno, o Banco do Brasil alega que as questões veiculadas em sua defesa são matérias de ordem pública, cujo acolhimento poderia ensejar a extinção do processo, e que, por isso, deveriam ser analisadas de imediato. Sustenta, ainda, que o não conhecimento do agravo de instrumento configura violação ao devido processo legal.

No mais, reiterou as preliminares aduzidas no agravo de instrumento.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

A decisão monocrática ora impugnada não conheceu do agravo de instrumento ao fundamento de que inexistia, à época da interposição do recurso, qualquer decisão proferida pelo Juízo de origem passível de impugnação, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Extrai-se d
os autos originários (processo n.o 1003687-85.2025.8.11.0041) contêm apenas o despacho inicial proferido em 25/01/2025 (ID 183139147), por meio do qual o magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça, determinou a citação do réu e inverteu o ônus da prova, sendo certo que não houve qualquer impugnação ou interposição de recurso contra esse pronunciamento judicial.

Posteriormente, o que se verificou foi mera movimentação ordinatória da Secretaria da Vara, determinando a intimação para apresentação de impugnação à contestação, o que, como é cediço, não constitui decisão judicial e, portanto, não desafia agravo de instrumento.

O agravante

não trouxe qualquer argumento novo ou elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Limitou-se a reiterar a alegação de que as matérias suscitadas em sua contestação seriam de ordem pública e deveriam ser conhecidas de ofício,
o
que não supre a inexistência de decisão judicial que tenha efetivamente examinado ou rejeitado essas matérias, inviabiliza
ndo
o manejo de recurso neste momento processual.

Reitero que o sistema recursal civil é orientado pelo princípio da taxatividade mitigada, o qual exige decisão judicial passível de causar gravame imediato à parte para legitimar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 e incisos do CPC. Ausente tal decisão, não há como admitir o recurso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025